Tribunal: STF
Processo: RE 1485851
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CAARN. PRESIDÊNCIA. PERDA DO CARGO. DESVIO DE CAIXA. SINDICÂNCIA. DEMISSÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, visando à anulação da Resolução 08/2021-OAB/RN, que decretou a perda do cargo de Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte - CAARN, bem como a suspensão dos efeitos do Relatório da Sindicância Administrativa 39642021-0, com a consequente oportunização de apresentação de documentos e razões finais. Honorários advocatícios foram fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2º).



    2. Em seu apelo, o particular defende, em síntese, que: a) o contexto fático dos autos da Sindicância se resume às acusações realizadas por ter realizado despesas irregulares em desvio de gestão, que trouxeram prejuízos à CAARN, no montante de R$ 39.500,06; contudo, o relatório da Sindicância concede às declarações dos funcionários da CAARN verdadeira fé pública; b) é inconteste a violação ao devido processo, estando-se diante da cassação do mandato que havia sido outorgado através de eleições gerais, hipótese gemelar ao mandato parlamentar; c) há mácula à tese de repercussão geral nº 138-STF, uma vez que não houve a instauração de processo administrativo prévio e específico com vistas a decretar a perda do mandato de Presidente da CAARN; d) a Sindicância foi concluída com irregularidade, pois não analisou todo o período e documentos necessários para averiguação de possíveis irregularidades, muito menos publicizou que limitou a apuração a um período específico, maculando, assim, o processo por desvio de finalidade e por violação ao contraditório e à ampla defesa ao negar acesso à Representada dos documentos solicitados; e) não há na CAARN procedimento de recebimento e conferência de mercadorias, prova disso é que as notas fiscais apresentadas pela instituição nos autos da Sindicância não possuem qualquer anotação sobre recebimento e conferência (data e pessoa responsável), caso em que apenas é possível superar a presunção de inocência com provas inequívocas; do contrário, vale o postulado do in dubio pro reo ; f) pleiteia que a apelada se abstenha de prosseguir com as determinações indicadas no relatório da sindicância 39642021-0, em especial, a abertura de processo ético e procedimento de inidoneidade em face da recorrente; g) pugna pela nulidade da resolução 08/2021- OAB/RN que decretou a perda do cargo de Presidente da Caixa de Assistência da OAB/RN, haja vista a ausência de instauração de procedimento prévio e específico e pela suspensão dos efeitos do relatório da sindicância 39642021-0 e seus consectários.



    3. Depreende-se e constata-se da sentença:



    a) Monalissa Dantas Alves da Silva promoveu o pedido principal referente a procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente em face da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio Grande do Norte (OAB/RN), visando à anulação da Resolução 08/2021-OAB/RN, que decretou a perda do cargo de Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte - CAARN, bem como a suspensão dos efeitos do Relatório da Sindicância Administrativa 39642021-0, com a consequente oportunização de apresentação de documentos e razões finais.



    b) Alegou a autora que, em 03/05/2021, através da Portaria 058/2021- GP/OAB/RN, o Presidente da OAB/RN determinou a instauração da Sindicância Administrativa 39642021-0, cujo resultado desse procedimento, prévio à instauração de eventual processo administrativo, culminou na decretação da perda do seu mandato de Presidente da CAARN.



    c) Em 21/07/2021, requereu à Comissão Sindicante que fossem juntados aos autos "os extratos bancários desde a abertura da conta até a presente data, devendo ser expressamente declarado se os documentos anexados ao presente processo dizem respeito à conta 3072489009-3, Agência 0001 do Banco Mercado Pago" e lhe fosse assegurado o prazo legal de 15 dias úteis para apresentar alegações finais (art. 139 do Regulamento Geral da OAB).



    d) Contudo, em 28/07/2021, o Presidente da Comissão Sindicante indeferiu seu pedido, sob o argumento de que constavam nos autos parte da movimentação financeira da CAARN e que tal período seria analisado, bem como indeferiu o pedido de concessão do prazo legal de 15 dias úteis para alegações finais e que houvera sido convencionado um prazo de 5 (cinco) dias.



    e) Entende que a Comissão Sindicante negou vigência ao disposto no art. 139 do Regulamento Geral da OAB, bem como ao art. 69 da Lei 8.906/1994, que preconiza que "todos os prazos necessários à manifestação de advogados, estagiários e terceiros, nos processos em geral da OAB, são de quinze dias, inclusive para interposição de recursos".



    f) Ato contínuo, em 02/09/2021, por ocasião da sessão do Conselho Seccional, formulou novamente o pedido, porém o Conselho Seccional da OAB/RN indeferiu a questão de ordem arguida e votou pela aprovação do Relatório da Sindicância 39642021-0. Como consectário, decretou-lhe a perda do cargo de Presidente da CAARN (Resolução 08/2021-OAB/RN), bem como determinou a instauração de processo administrativo disciplinar e a abertura de processo para apuração de inidoneidade em seu desfavor, além de ter autorizado a cobrança do valor apurado.



    g) A aprovação do Relatório da Sindicância 39642021-0 teria lhe acarretado prejuízos, sem que pudesse exercer em plenitude o seu direito de defesa.



    h) A OAB/RN sustentou que, em 03/05/2021, a Presidência da OAB/RN tomou conhecimento de movimentação em conta da CAARN junto ao Mercado Pago, através de denúncia formalizada pelo Diretor Tesoureiro da CAARN, Marcílio Mesquita de Góes, cujas receitas e despesas não teriam sido objeto de registro contábil.



    i) A denúncia restou inicialmente instruída de "extrato financeiro", extraído da conta Mercado Pago, contendo a individualização de receitas e despesas durante os períodos de 01/08/2020 a 31/12/2020 e de 04/03/2021 a 03/05/2021, bem como de individualização dos dados bancários da conta da CAARN no Mercado Pago e de relatório contendo a individualização (fornecedor, compra e valor) de despesas realizadas via cartão de débito durante o mencionado período, que, a princípio, não teriam correspondência com as finalidades da CAARN.



    j) Em seguida, a Presidência da OAB/RN designou a Comissão de Orçamentos e Contas para funcionar como Comissão de Sindicância, composta por Conselheiros da Seccional Potiguar e advogados da Comissão de Orçamentos, destinada a apurar os fatos.



    k) As investigações da Comissão de Sindicância teriam identificado que, vinculado a esta conta do Mercado Pago, havia um cartão de débito que, após afastamento do funcionário Fernando, ficou sob a guarda exclusiva da então Presidente da CAARN, Monalissa Dantas. Supostamente, ela teria utilizado o cartão para despesas de cunho estritamente pessoal e estranhas às atividades administrativas da CAARN, tais como aquisição de combustível, de resmas de papel, de produtos de higiene pessoal, maquiagem, além de compras em supermercados, panificadores. Segundo a instituição, os prejuízos foram calculados na monta de R$ 39.500,06.



    m) Entende que não merece prosperar a alegação de que houve violação ao princípio do devido processo legal, já que se tratava de uma Sindicância, tampouco de violação ao princípio da ampla defesa, pois desde o início da apuração da Comissão de Sindicância a defesa da requerente passou a acompanhar todos os procedimentos.



    n) Também descaberia, a seu sentir, a alegação de que a Sindicância negou a juntada de documentos imprescindíveis, pois, desde maio de 2021, a requerente tinha conhecimento de que a Comissão de Sindicância solicitou os extratos a que alude, os quais não foram disponibilizados pelo Mercado Pago sob argumento de que não emitia extratos, mas sim relatórios por períodos. Por tais razões, foram analisados pela Sindicância os períodos para os quais a Diretoria da CAARN solicitou apuração.



    o) Já em relação à alegação de não apresentação de razões finais, foi convencionado com os advogados da defesa, por mais de uma vez, que as alegações finais, por não se tratar de processo disciplinar, seriam feitas em cinco dias úteis.



    p) Assim, ciente da decisão da Comissão da Sindicância, caberia à defesa recorrer ou mesmo apresentar as razões que entendesse necessárias, tendo, para isso, 15 dias úteis, findos em 19/08/2021. Mesmo assim, a defesa se manteve inerte até a data do julgamento (02/09/2021), quando já havia transcorrido o prazo de quinze dias úteis suscitados pela própria defesa para fazer qualquer manifestação.



    q) A autora ainda defendeu a existência de outras nulidades além daquelas narradas na inicial, entre elas a ausência de quórum necessário para instauração do procedimento de intervenção, motivo pelo qual requereu a apresentação do vídeo da sessão realizada em 02/09/2021. Em resposta, a OAB/RN rechaçou a alegação de vícios, reiterando suas manifestações anteriores e pugnando pela improcedência do pedido.



    4. Cinge-se a demanda quanto à anulação da Resolução 08/2021-OAB/RN, que decretou a perda do cargo de Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte da demandante, bem como a suspensão dos efeitos do Relatório da Sindicância Administrativa 39642021-0, com a consequente oportunização de apresentação de documentos e razões finais.



    5. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento de que a motivação referenciada " per relationem " não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais (HC 160088 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, Processo Eletrônico DJe-072, Public 09-04-2019 e AI 855829 AgR, Relator: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, Public 10-12-2012), adotando-se como razões de decidir os termos da sentença.



    6. "A autora embasa sua pretensão nos seguintes argumentos: a) a Resolução n.º 08/2021-OAB/RN, que decretou a perda do seu mandato de Presidente da CAARN, carece de instauração de prévio e específico procedimento, o que macula o entendimento do STF no RE n.º 594.296/MG; b) teve tolhido o seu direito de apresentar razões finais e de apresentar documentos importantes e imprescindíveis para esclarecimento dos fatos investigados em Sindicância, o que configurara violação aos princípios do contraditório e ampla defesa".



    7. "No tocante ao primeiro ponto, reputo não assistir razão à demandante, haja vista que o Regimento Interno da OAB/RN[1] preconiza que o edito administrativo "Resolução" é forma de manifestação das decisões do Conselho Seccional e da Diretoria (art. 198, inciso II), requisito observado na espécie".



    8. "Ademais, de acordo com o mesmo Regimento, o Conselho Seccional pode, de ofício ou mediante representação, decretar intervenção em qualquer órgão da OAB/RN em hipótese de malversação de fundos da Ordem ou do órgão (art. 163, caput e inciso I), podendo concluir pela perda do mandato dos culpados (art. 164, inciso IV, alínea "c"), sendo prescindível para tanto a prévia instauração de processo administrativo disciplinar, como sugerido pela demandante. Não se aplica ao caso, pois, o julgado pelo STF no RE n.º 594.296/MG".



    9. "O normativo refere a necessidade de a decisão pela intervenção ser precedida de "relatório circunstanciado", elaborado por Comissão designada para tanto, estabelecendo um procedimento a ser seguido, com garantia de produção de provas e apresentação de defesa pelo órgão contra o qual se dirige a medida, critério que entendo plenamente observado no caso em riste, haja vista que a decisão da Presidência do Conselho Seccional da OAB/RN pela intervenção na CAARN e perda do cargo da requerente de Presidente do órgão fundou-se no relatório/parecer emitido pela Comissão processante da Sindicância Administrativa n.º 39642021-0, instaurada para a apuração das supostas irregularidades ocorridas na CAARN e no bojo da qual foram conferidos à autora os referidos direitos ao contraditório e à ampla defesa, como se vê dos documentos juntados pela ré nos ids. 4058400.9924682 a 4058400.9925071".



    10. "Destaque-se, outrossim, que a Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB) igualmente estabelece que compete privativamente ao Conselho Seccional intervir nas Subseções e na Caixa de Assistência dos Advogados (art. 58, inciso XV), do mesmo modo dispondo o art. 105, inciso III, do Regulamento Geral da OAB ".



    11. " Noutro giro, também não merece guarida a alegação da demandante de que houve cerceamento de defesa ao ser indeferido o seu pedido de juntada de documentos imprescindíveis aos esclarecimentos do fato. A uma, porque a apresentação dos aludidos documentos foi solicitada ao Mercado Pago, que, no entanto, informou a impossibilidade de emissão de extratos das movimentações da conta, podendo fornecer apenas relatórios por períodos, fazendo-o no atinente aos interstícios de interesse da investigação, conforme denúncia efetuada. A duas, porque, conforme esclarecido pela OAB/RN, a análise dos extratos bancários desde a abertura da conta seria desnecessária para o objeto da apuração, uma vez que se referem ao período em que o cartão de débito da conta do Mercado Pago não se encontrava em poder da demandante, de modo que a apresentação dos documentos solicitados pela autora não alteraria a conclusão da Comissão da Sindicância. E a três, porque, consoante informado, os documentos apresentados pela CAARN no atinente às despesas efetuadas e questionadas supriram a necessidade dos extratos solicitados, sendo suficientes para demonstração dos fatos em apuração ".



    12. " Já no que atine ao prazo para apresentação de razões finais, foi esclarecido que, como não se tratava de processo administrativo disciplinar, foi acordado com os advogados da defesa nos autos da Sindicância que o prazo para as alegações finais seria de 5 (cinco) dias úteis após o encerramento da instrução processual, a qual, ressalte-se, foi integralmente acompanhada pela autora. Facultado à demandante o aludido prazo, esta deixou de se manifestar nos autos, seja para apresentação de suas últimas razões, seja para interposição de recurso administrativo da decisão que estabeleceu este prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação das razões finais, como se vê da cópia dos autos da Sindicância acostada a este feito ".



    13. "Neste contexto, a nosso sentir, causa-nos estranheza não o prazo conferido à autora para apresentar suas alegações finais, mas o fato de buscar o Poder Judiciário arguindo cerceamento de defesa, quando não o fez na seara administrativa, manejando os instrumentos adequados para tal, numa postura contraditória e que parece não se coadunar com o princípio da boa-fé processual, que deve nortear a conduta das partes/envolvidos não só no processo judicial, mas também nos procedimentos administrativos ".



    14. "Destarte, considerando que a Comissão de Sindicância assegurou à demandante e seus advogados o devido acesso aos autos, garantindo-lhes o direito de participação em todas as oitivas promovidas no âmbito administrativo, bem como oportunizando-lhes a produção das provas que entendessem necessárias ao efetivo exercício do direito de defesa, não observo qualquer ilegalidade no procedimento da Sindicância Administrativa n.º 39642021-0 ou na edição da Resolução n.º 08/2021-OAB/RN, a ensejar a intervenção jurisdicional para a devida reparação ".



    15. "Por fim, ressalto que, em réplica, a autora inovou o pedido inicial ao defender a existência de outras ilegalidades no procedimento de intervenção, o que não se faz possível no processo civil brasileiro sem o consentimento do réu, uma vez que já formalizada a citação. É o que se extrai do comando do art. 329, inciso II, do CPC. Assim, tendo a OAB/RN refutado os novos argumentos autorais, não há como modificar a causa petendi, estando preclusa a questão, motivo pelo qual deixo de apreciar os fundamentos apresentados pela demandante em réplica que não constavam da inicial, indeferindo, outrossim, o pedido de apresentação do vídeo da sessão ocorrida em 02/09/2021".



    16. Não merece retoque, portanto, a sentença recorrida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.



    17. Apelação desprovida. Honorários recursais majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente